Tribunal: STF
Processo: ARE 1323263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Consigo, desde logo, que nada há a prover no tocante ao recurso extraordinário com agravo interposto por Renato Maraccini Chueire contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, no dia 8 de abril de 2021, foi certificado o trânsito em julgado da decisão e o agravo foi apresentado somente após, no dia 13 de abril de 2021.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista o julgamento dos Temas n. 338 e 660.



    Na origem, o Presidente da Seção de Direito Público assentou que “foi lançada decisão mista pela negativa de seguimento de Recurso Extraordinário interposto por RENATO MARACCINI CHUEIRE, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea “b” do Código de Processo Civil, e inadmissão quanto às demais questões, às fls. 1468-9.”



    Assim, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário com agravo deduzido contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, ao examiná-lo, verifico que foi inadmitido à anotação de que não se mostra cabível, no caso em exame, a interposição do apelo extremo pelo permissivo do art. 102, III, alínea ‘c’, da Constituição Federal, bem como por entender aplicáveis os enunciados 279 e 282 da Súmula/STF.



    O agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o motivo do não cabimento, no presente caso, do recurso extraordinário com base na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    Tal circunstância acarreta a incidência, na espécie, do verbete n. 287 da Súmula do Supremo.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator